Tribunal: TJSP
Processo: 1001699-35.2019.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO EX OFFICIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ISS – Renegociação – Município de Santo André – Recurso corretamente distribuído por prevenção nos termos do disposto no artigo 105 do Regimento Interno do TJSP – Impugnação ao valor da causa – Inadmissibilidade - Impetração sob a alegação de direito líquido e certo de renegociação da dívida no programa Renegocia 2018, instituído

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO EX OFFICIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ISS – Renegociação – Município de Santo André – Recurso corretamente distribuído por prevenção nos termos do disposto no artigo 105 do Regimento Interno do TJSP – Impugnação ao valor da causa – Inadmissibilidade - Impetração sob a alegação de direito líquido e certo de renegociação da dívida no programa Renegocia 2018, instituído pela Lei Municipal no 10.109/2018 – Alegação de que os honorários advocatícios devem corresponder àqueles arbitrados nas execuções fiscais ajuizadas pelo Município antes da adesão ao programa de parcelamento – Lei Municipal que prevê a inclusão dos honorários advocatícios já fixados judicialmente – Honorários advocatícios que devem corresponder àqueles fixados despachos iniciais proferidos nas execuções fiscais, ante a reforma das decisões posteriores proferidas pelo juízo "a quo" que os reduziram, nos limites do quanto decidido nos julgamentos dos agravos de instrumentos – Remessa necessária e recurso voluntário do Município providos em parte – Recurso da impetrante improvido.